Tribunal: TJBA
Processo: 8041704-70.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8041704-70.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: NIVALDO DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
ADHEMAR SANTOS XAVIER

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) NÍVEL V. EXCESSO DE EXECUÇÃO E LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado da Bahia contra a execução promovida por Nivaldo de Jesus Santana, relativa às diferenças remuneratórias decorrentes da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nível V, reconhecidas em mandado de segurança. O exequente apurou o crédito em R$ 291.250,39, abrangendo o período de janeiro/2015 a outubro/2023, incluindo honorários advocatícios. O Estado alegou excesso de execução, erro de cálculo em janeiro/2015, cumprimento espontâneo da obrigação a partir de maio/2018, pagamento superior em outubro/2017 e cobrança indevida de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a execução extrapola os limites do título executivo judicial; (ii) estabelecer se há erro no cálculo proporcional do mês de janeiro/2015; (iii) determinar a extensão da execução diante da implementação da GAP nível V em maio/2018; (iv) verificar a possibilidade de cobrança de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução deve restringir-se às diferenças remuneratórias decorrentes da concessão da GAP nível V, sem inclusão de honorários advocatícios, pois o título executivo não os previu.

O cálculo da parcela de janeiro/2015 deve observar a proporcionalidade, considerando o ajuizamento do mandado de segurança em 20/01/2015, de modo que a obrigação abrange apenas os últimos 10 dias do mês.

As diferenças remuneratórias são devidas somente até abril/2018, visto que a obrigação de fazer foi cumprida espontaneamente pelo Estado da Bahia com efeitos financeiros retroativos a maio/2018.

A cobrança de valores referentes a outubro/2017 é indevida, uma vez que o exequente já recebia remuneração superior àquela reconhecida judicialmente.

A inclusão de honorários advocatícios no valor da execução é indevida, em razão da ausência de previsão no acórdão exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Impugnação acolhida.

Tese de julgamento
:

A execução de obrigação de pagar deve observar estritamente os limites do título executivo, vedada a inclusão de honorários advocatícios não previstos.

As diferenças remuneratórias são devidas até a implementação espontânea da obrigação pelo ente público, com exclusão das parcelas posteriores.

O cálculo de parcelas parciais deve respeitar o termo inicial do direito reconhecido judicialmente, observando-se a proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso XXXV; CPC/2015, arts. 525 e 535; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 107 e 109.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação expressa de jurisprudência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
de votos, em

A
COLHER A IMPUGNAÇÃO
,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA